Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0709491-23.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: RENAL CARE - PREVENCAO E TRATAMENTO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTIS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por RENAL CARE – PREVENÇAO E TRATAMENTO LTDA – EPP: Ciente do acórdão proferido na apelação cível 0715853-43.2017.8.07.0001, que, ao modificar a sentença proferida nos EE 0715853-43.2017.8.07.0001, rejeitou os embargos à execução opostos pela executada. O trânsito em julgado já foi certificado. No mais, a petição de id Num. 57526602 não atende à decisão anterior, eis que, não obstante ser suficiente a simples publicação da ata da assembleia que deliberou pela liquidação da sociedade para fins de sustação do processo, observa-se, nesse caso, o prazo de 01 ano, o que já ocorreu na hipótese vertente. Para fins de prorrogação do prazo suspensivo, no entanto, necessária a anuência do órgão federal já citado. Portanto, os precedentes colacionados pela executada na petição retro, porquanto não se referem à prorrogação da suspensão, mas apenas a primeira paralisação processual, pelo prazo de 01 ano, não se aplica ao caso retratado, dada a peculiaridade desse. Afinal, o prazo suspensivo de 01 já ocorreu e, repisa-se, a prorrogação depende de requisito específico. Assim, indefiro o requerimento de id Num. 57526602 e determino a retomada da execução. À parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. A Agravante sustenta que, após o prazo do artigo 76, caput, da Lei 5.764/1971, a reunião assemblear decidiu pela prorrogação de que trata o parágrafo único do mesmo artigo. Salienta que a competência da Agência Nacional de Saúde – ANS para decretar a liquidação extrajudicial de planos de saúde não exclui a aplicação da Lei das Cooperativas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a prorrogação do prazo previsto no parágrafo único do artigo 76 da Lei 5.764/1971. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Em se tratando operadora de plano de saúde em liquidação extrajudicial, a prorrogação do prazo previsto no parágrafo único do artigo 76 da Lei 5764/1971 em princípio prescinde de autorização da Agência Nacional de Saúde – ANS. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VALIDADE. COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. LEI No 5.764/71. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revogou a suspensão do feito anteriormente deferida (com espeque no art. 76 da Lei 5.764/71). 2. Concedida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, fundada em relevante demonstração de precariedade da situação financeira da pessoa jurídica, rejeita-se a impugnação à concessão do beneplácito. 3. A competência da Agência Reguladora (ANS) para decretar liquidação extrajudicial de planos de saúde não exclui a aplicação da Lei das Cooperativas (Lei no 5.764/71), com relação aos pontos não conflitantes. 4. De acordo com a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. 5. A questão da validade da Assembleia Geral Extraordinária deve ser analisada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias, nos termos do inciso III do artigo 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT, não sendo o Juízo da Vara Cível competente para dirimir tal controvérsia. Desse modo, no particular, eventual nulidade da liquidação da executada não pode ser analisada nos autos originários - de modo a reconhecê-la e a determinar a retomada do feito -; devendo a decisão tomada em Assembleia ser considerada para todos os efeitos enquanto não atestada sua ilegalidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0703951-28.2019.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 25/07/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. LIQUIDAÇÃO. UNIMED. APLICAÇÃO LEI 5.764/71. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. 1.1. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS. 2. A Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação, estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. 3. Havendo prova de que a liquidação foi declarada pela Assembléia Geral de publicado no Diário Oficial da União, correta a decisão que determinou a suspensão processual. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (AGI 0703548-59.2019.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJE 04/07/2019). Conclui-se, portanto, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. O risco de dano, de outra borda, resulta do prosseguimento da execução. Isto posto, suspendo a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator